Tribunal: TJSP
Processo: 1049787-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – MAGISTÉRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inadmissível, em regra, o estabelecimento de qualquer distinção entre o servidor público ocupante de cargo

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – MAGISTÉRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E A PARIDADE DOS VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE. 1. É inadmissível, em regra, o estabelecimento de qualquer distinção entre o servidor público ocupante de cargo efetivo e aquele admitido de forma temporária, relativamente à contagem do tempo de serviço, para fins de concessão da Aposentadoria Especial. 2. Porém, na hipótese concreta, a parte impetrante não exercia as funções do Magistério, no âmbito Municipal, por ocasião da vigência da EC no 41/03, conforme esclarecido e demonstrado nas respectivas informações prestadas pela autoridade considerada impetrada. 3. Precedente da jurisprudência desta C. 5a Câmara de Direito Público. 4. Ofensa a direito líquido e certo, passível de reconhecimento e correção, não caracterizada. 5. Ordem impetrada, em mandado de segurança, denegada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.